Tribunal: TJSP
Processo: 1019672-59.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 18,50% AO MÊS E DE 666,69% AO ANO, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 18,50% AO MÊS E DE 666,69% AO ANO, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTA C. CÂMARA.

CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO PELO CONSUMIDOR, NA FORMA SIMPLES, ATUALIZADOS PELA TABELA PRÁTICA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE A COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS, EXPRESSAMENTE PACTUADOS, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. ALÉM DISSO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OBSERVOU AS TAXAS DE JUROS E OS VALORES DAS PARCELAS EXPRESSAMENTE PACTUADOS, E O CONSUMIDOR TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR O EMPRÉSTIMO, SENDO BENEFICIADO COM A OBTENÇÃO DO CRÉDITO PARA A SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES PESSOAIS.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.